Tribunal: TJSP
Processo: 0003305-71.2023.8.26.0297
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Roubo majorado. Concurso de agentes. Restrição de liberdade da vítima. Emprego de arma de fogo. Concurso material e formal de crimes. Prisão preventiva indeferida. Ministério Público que pretende a decretação da custódia cautelar dos recorridos. Parcial acolhimento. Ausência de circunstâncias autorizadoras aptas a ensejarem a imposição da medida mais gravosa nesta

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Roubo majorado. Concurso de agentes. Restrição de liberdade da vítima. Emprego de arma de fogo. Concurso material e formal de crimes. Prisão preventiva indeferida. Ministério Público que pretende a decretação da custódia cautelar dos recorridos. Parcial acolhimento. Ausência de circunstâncias autorizadoras aptas a ensejarem a imposição da medida mais gravosa nesta sede. Inexistência de contemporaneidade (art. 312, §2o, do Código de Processo Penal). Adequação, contudo, das cautelares alternativas ao cárcere ao réu JOÃO PAULO, vez que já custodiado EVANDERSON. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000849496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003305-71.2023.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos JOÃO
PAULO ARANTE DA SILVA e EVANDERSON GUSTAVO ANTUNES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para aplicar a JOÃO
PAULO ARANTES DA SILVA medidas cautelares diversas, ex vi do artigo 319
do Código de Processo Penal, consistentes em comparecimento mensal em juízo
para informar e justificar suas atividades, bem como a todos os atos do
processo, mantendo, no mais, a r. decisão por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 10 de setembro de 2024.
ANA ZOMER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0003305-71.2023.8.26.0297
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: EVANDERSON GUSTAVO ANTUNES RODRIGUES e JOÃO
PAULO ARANTES DA SILVA
Comarca: Jales
Magistrado(a): Dr(a). Fabio Antonio Camargo Dantas
Voto no: 4.804
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Roubo majorado. Concurso
de agentes. Restrição de liberdade da vítima. Emprego de arma de
fogo. Concurso material e formal de crimes. Prisão preventiva
indeferida. Ministério Público que pretende a decretação da
custódia cautelar dos recorridos. Parcial acolhimento. Ausência de
circunstâncias autorizadoras aptas a ensejarem a imposição da
medida
mais
gravosa
nesta
sede.
Inexistência
de
contemporaneidade (art. 312, §2o, do Código de Processo Penal).
Adequação, contudo, das cautelares alternativas ao cárcere ao réu
JOÃO PAULO, vez que já custodiado EVANDERSON. Recurso
parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo em face da r. decisão de fls. 161/166,
cujo relatório acolho, na qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca
de Jales recebeu a denúncia contra os recorridos EVANDERSON GUSTAVO
ANTUNES RODRIGUES e JOÃO PAULO ARANTES DA SILVA, pela suposta
prática do crime disposto em sede do artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I,
c/c o artigo 29, na forma do artigo 69, por duas vezes, e do artigo 70, por seis vezes,
todos do Código Penal, e, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de prisão
preventiva formulado pela d. acusação, vez que ausente risco concreto à instrução
processual ou à aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
3
Irresignado, almeja o Parquet a reforma do decisum
vergastado para que seja decretada a custódia cautelar dos recorridos, visando a tutela
da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o cumprimento dos ditames
legais (fls. 01/10).
As contrarrazões foram ofertadas (fls. 176/181 e 182/192).
Regularmente processado e mantida a decisão atacada (fls.
200), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento deste (fls.
211/215).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A respeitável decisão merece reparos.
Consoante narra a inicial acusatória, “no dia 18 de março de
2023, por volta das 19h25min., no Auto Posto Sena e na loja de conveniência,
estabelecimentos comerciais situados à Marginal Ayrton Sena, no 1242, Jardim
Estados Unidos, nesta cidade e Comarca de Jales, JOÃO PAULO ARANTES DA
SILVA e EVANDERSON GUSTAVO ANTUNES RODRIGUES, previamente
ajustados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com emprego de arma
de fogo, mediante grave ameaça e com restrições às liberdades das vítimas,
subtraíram, para eles, 06 aparelhos de telefonia celular, R$6.045,00 de dinheiro em
espécie, carteiras com cartões bancários em seu interior, mochilas, joias de ouro e
08 garrafas de bebidas alcoólicas.
Segundo apurado, os denunciados são criminosos habituais,
inclusive já praticaram crime semelhante (roubo). Ademais, cumpriam pena por
diversas condenações com trânsito em julgado, sendo que JOÃO PAULO, à época
do delito, estava em saída temporária do estabelecimento prisional, enquanto
EVANDERSON cumpria pena em regime aberto desde o final de 2022.
Anteriormente aos fatos, os denunciados se ajustaram e
premeditaram o crime a ser praticado, em comunhão de esforços e unidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
4
desígnios, tanto que, no dia anterior, JOÃO PAULO realizou uma ligação telefônica
para EVANDERSON GUSTAVO.
Assim, na noite do dia 18 de março de 2023, JOÃO PAULO
se apossou do veículo VW/Gol, cor prata, placas CXH7G16, de propriedade de sua
genitora Izilda Aparecida, deslocando-se até a Rua Amazonas, no bairro Jardim
Paraíso, onde estacionou o carro.
Após, em circunstâncias não totalmente esclarecidas, JOÃO
PAULO e EVANDERSON GUSTAVO embarcaram em uma motocicleta Honda/CG,
cor vermelha, veículo objeto de furto anterior, deslocando-se até o Auto Posto Sena.
Ali, estacionaram a motocicleta ao lado da bomba de
combustível e, sem retirarem os capacetes, quando foram atendidos pelo frentista
Moises Candido Oliveira, portando uma arma de fogo cromada, anunciaram o
assalto.
Ato contínuo, determinaram que a vítima se deslocasse até a
loja de conveniência, segurando-o pelo colarinho da camisa e o empurrando. Ao
entrarem no estabelecimento, renderam as outras vítimas, ordenando que todos
fossem para o interior.
Na sequência, agindo com grave ameaça, apontaram a arma
de fogo contra as vítimas, ordenando que Antonio Miguel e Moises Candido
ficassem ajoelhados no chão, sob a mira da arma, exigindo a chave do cofre, bem
como que fosse entregue o dinheiro do posto.
Enquanto EVANDERSON GUSTAVO ficava próximo a
porta, dando cobertura ao comparsa, JOÃO PAULO foi até o caixa da loja de
conveniência, de onde subtraiu o dinheiro do caixa, além das garrafas de bebidas
alcoólicas.
Não satisfeitos, os denunciados se apossaram de aparelhos
de telefonia celular, carteiras com dinheiro e cartões de crédito, mochilas, correntes
de ouro, pertencentes a clientes que ali estavam, frentista do posto e proprietário da
conveniência, totalizando 6 vítimas.
JOÃO PAULO e EVANDERSON GUSTAVO restringiram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
5
liberdade das vítimas por alguns minutos, enquanto efetuavam as subtrações, sendo
que somente após evadirem-se é que liberaram as vítimas. Na fuga, conduziram a
motocicleta até a Rua Amazonas, onde o veículo VW/Gol estava estacionado.
No local, abandonaram a motocicleta, embarcaram no carro,
sem retirarem os capacetes, fugindo para lugar incerto. No trajeto, dispensaram os
aparelhos de telefonia celular subtraídos momentos antes.
Iniciada a investigação, foi encontrada a motocicleta
utilizada pelos criminosos na subtração. Analisando-se as imagens, constataram-se
as características físicas dos denunciados e a existência de detalhes do veículo
utilizado na fuga que indicavam se tratar do automóvel da família de JOÃO PAULO.
Por fim, erificadas fotografias de familiares (usando peça de vestuário utilizado
pelos denunciados na prática delitiva), e realizado reconhecimento fotográfico (fls.
13, 20/21 e 22), foi possível se confirmar que os autores do crime eram, de fato,
JOÃO PAULO e EVANDERSON GUSTAVO” (fls. 153/155).
Em virtude destes fatos, EVANDERSON e JOÃO PAULO
foram denunciados como incursos no artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I,
c/c o artigo 29, na forma do artigo 69, por duas vezes, e do artigo 70, por seis vezes,
todos do Código Penal.
O d. Magistrado a quo, ao receber a peça inicial, entendeu
por bem indeferir o pleito ministerial de segregação cautelar dos acusados, agindo
sob o seguinte lastro: “De sua vez, sem embargo do respeito tributado ao Ilustre
Promotor de Justiça, no caso em tablado, considerando-se a data do fato penal , o
qual se reporta ao mês de março de 2023, diante do elastério hiato temporal
transcorrido, ausente a necessária contemporaneidade, não perlustro cenário
compatível com o cerceio cautelar da liberdade, o qual deve ser absolutamente
excepcional. De fato, diante do hiato temporal transcorrido, neste átimo, não há
nenhuma situação concreta timbrada pela atualidade a denotar a necessidade do
cerceio cautelar da liberdade. Deveras, considerando-se o interregno transcorrido
desde o marco temporal descrito na denúncia, não havendo a informação de novos
atos que, de algum modo, guardem ponto de contato com a imputação, não se
justifica o decreto da prisão preventiva, a qual, também, não pode estar estribada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
6
somente na imputação, ou, ainda, em registros desabonadores. Com efeito, não há
dado atual, contemporâneo à decisão, a ensejar, de forma concreta, o
reconhecimento do risco do estado de liberdade. O periculum libertatis deve ser
contemporâneo ao momento da decisão, de sorte que fatos pretéritos, a despeito da
gravidade, não ensejam o reconhecimento do risco atual no estado da liberdade, não
se cogitando, por sua vez, da possibilidade que a prisão preventiva venha se
estribar, singelamente, na imputação penal, sob pena de transmudar-se a prisão
cautelar em antecipação de pena, cumprindo funções de prevenção e repressão que
não lhes são afetas. (...) Ausentes os requisitos da cautelaridade, diante da
inexistência de atos contemporâneos a esta decisão, sem embargo do respeito
tributado aos argumentos expendidos pelo Ilustre Promotor de Justiça, não
divisamos, neste átimo, cenário compatível com o cerceio cautelar da liberdade. Por
sua vez, por ora, não há falar em risco à instrução processual, a qual, no mesmo
trilho, não pode ser presumida. Deveras, falecem, neste átimo, dados concretos
indicativos de que testemunhas ou vítimas estão sendo intimidadas. De sua vez, por
ora, também, não há falar em risco à aplicação da lei penal, a qual poderá vir a ser
reconhecida caso os corréus não sejam encontrados para citação. (...) Conforme
gizado, considerando-se, no ponto, o hiato temporal entre os fatos imputados e o
pedido de prisão preventiva, se nos afigura custoso o reconhecimento de que, neste
átimo, há perigo na liberdade” (fls. 162/166).
Daí a irresignação ministerial.
Com parcial razão, contudo.
Como se depreende dos elementos reunidos ao caderno
processual, empreendidos os atos investigativos preliminares pela d. Autoridade
Policial, o Delegado de Polícia subscritor representou pela decretação da prisão
temporária dos recorridos, assim como pela concessão de mandados de busca e
apreensão domiciliar, contando com a chancela do órgão ministerial (fls. 9/13 e
28/34 do apenso próprio).
Àquele termo, o i. Magistrado deferiu o pleito somente em
parte, a fim de autorizar a “busca e apreensão dos objetos subtraídos, indicados a fls.
01/04, vestimentas utilizadas pelos investigados, armas de fogo, apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
7
vasculhamento dos aparelhos de telefonia móvel pertencentes aos investigados, a fim
de que sejam hauridas mensagens, telefonemas e imagens vinculadas aos fatos
investigados, preservando-se, por oportuno, os dados privados e íntimos não
relacionados aos fatos e sem conteúdos ilícitos”. Nesta trilha, asseverou que “não se
justifica a prisão temporária para ouvir aquele que figura como investigado, na
medida que tem direito ao silêncio e não é obrigado a produzir provas contra si”
(fls. 15/22 do apenso próprio), afastando, assim, a imprescindibilidade da medida ao
desenvolvimento da investigação preliminar.
Decorridos mais de 04 (quatro) meses dos fatos, adveio não
somente a vestibular, denunciando os recorridos como já repisado, e em cuja esteira
também requereu o Parquet a decretação da prisão preventiva dos acusados para
assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a
aplicação da lei penal, como também a r. decisão guerreada, a qual amplamente
afastou a necessidade de cerceio cautelar da liberdade dos réus.
Pois bem.
Como sabido, o artigo 312, §2o, do Código de Processo
Penal, disciplina que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada
e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou
contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”; em similar
sentido, também o artigo 315, §1o, do mesmo Diploma Legal, assim preceitua: “na
motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz
deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que
justifiquem a aplicação da medida adotada”.
In casu, a imperiosidade do acautelamento mais gravoso dos
recorridos já restou rechaçada pelo julgador na origem quando da análise da
representação policial, realizada ao momento da prática delitiva. Transcorrido
considerável lapso temporal, desacompanhada de razões que demonstrem a
permanência de risco aos vetores do artigo 312 da lei adjetiva, não se justifica a
decretação da prisão preventiva.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
8
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "GRÃO
BRANCO". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. REQUISITOS DA
CUSTÓDIA. INTEGRANTE DA CÚPULA DO ESQUEMA DELITUOSO. FUNÇÃO
EXTREMAMENTE RELEVANTE. ORCRIM COMPLEXA E ESTRUTURADA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
CONTEMPORANEIDADE. FATOS NOVOS. SUBSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE
RISCO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. Nos termos da
jurisprudência da Suprema Corte, a 'contemporaneidade diz com os motivos
ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente
criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da
instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'
(STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente
hipótese. 7. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no RHC n° 189.060/MT,
Relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em 20/8/2024, DJe em 23/8/2024); e “AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONTEMPORANEIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...) 4. 'O
exame da existência de contemporaneidade é realizado não apenas com relação ao
tempo entre os fatos e o decreto de prisão preventiva, mas também na necessidade
da segregação e na permanência dos requisitos de cautelaridade.' (AgRg no RHC n.
169.803/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de 22/2/2023.) 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar
a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão. 6. Agravo regimental desprovido” (STJ. AgRg nos EDcl no
RHC n° 191.682/MG, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
9
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe em 16/8/2024).
Oportuno salientar que a aferição do periculum libertatis dos
réus não aponta a medida cautelar mais gravosa como a única adequada à espécie.
Verifica-se do todo que JOÃO PAULO possui residência fixa e trabalho lícito (fls.
193/194), razão que, inclusive, levou o i. Magistrado da 2a Vara Criminal da
Comarca de Jales a indeferir o pleito ministerial de regressão de regime, em virtude
da suposta prática do presente delito, preservando sua ressocialização na modalidade
mais branda de cumprimento de pena (fls. 1.489/1.490 dos autos n°
0001103-75.2017.8.26.0154).
Demais disso, o acusado EVANDERSON tampouco
representa qualquer risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à
aplicação da lei penal, pois se encontra sob custódia estatal, vez que sustado
cautelarmente o regime aberto por força do corrente feito, caracterizando falta grave
o cometimento de nova infração no curso daquele (fls. 730/731 dos autos n°
0005417-66.2017.8.26.0509).
Todavia, analisando as particularidades do caso em comento,
é certo de que se trata de crime grave, praticado mediante concurso de agentes, com
restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. Outrossim, os
recorridos ostentam múltipla reincidência e teriam cometido o delito quando em gozo
do regime aberto, indicando aparente pouca adesão à cogência das normas jurídicas e
sociais e a necessidade de vinculá-los à marcha processual.
Neste sentido, como leciona a doutrina, “o sistema não mais
gravita em torno da prisão preventiva, razão por que, sendo necessária a adoção de
uma medida cautelar, o ponto de partida não é a possibilidade ou não de prisão. O
raciocínio judicial deve necessariamente partir da medida de menor intensidade
para, somente na hipótese de sua inadequação ou insuficiência, se alcançarem as de
maior intensidade”, de modo que “as medidas cautelares previstas nos arts. 319 e
320 do Código de Processo Penal são alternativas à prisão cautelar, e não
meramente dela substitutivas, uma vez que, presentes o fumus commisi delicti e o
periculum libertatis, é possível, desde logo e alternativamente à prisão, que as
condições pessoais do agente, os fatos e suas circunstâncias autorizem a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003305-71.2023.8.26.0297 -Voto no 4.804
10
de uma restrição em menor grau ao direito de liberdade, o que significa dizer que a
prisão não é cabível”1.
Destarte, nos termos do artigo 282, §6o, do Código de
Processo Penal, e atendendo à inovação trazida pela Lei no 12.403/2011, mais
adequado, na hipótese, a imposição ao recorrido JOÃO PAULO, eis que custodiado
EVANDERSON, das medidas cautelares insculpidas no artigo 319 do referido
Codex, quais sejam o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar
suas atividades, bem como a todos os atos do processo, complementares às
condições adrede impostas em audiência de prisão albergue domiciliar (fls.
1.336/1.338 dos autos n° 0001103-75.2017.8.26.0154).
Dito isto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para aplicar a JOÃO PAULO ARANTES DA SILVA
medidas cautelares diversas, ex vi do artigo 319 do Código de Processo Penal,
consistentes em comparecimento mensal em juízo para informar e justificar
suas atividades, bem como a todos os atos do processo, mantendo, no mais, a r.
decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.
ANA ZOMER
RELATORA
1 CAPEZ, Rodrigo. Reflexões sobre a contemporaneidade no âmbito das medidas cautelares pessoais.
p. 537-570. In: MADEIRA, Guilherme; BADARÓ, Gustavo; CRUZ, Rogerio Schietti. Código de
Processo Penal: estudos comemorativos aos 80 anos de vigência. São Paulo: RT, 2021.